Tribunal: TJDFT
Processo: 0748246-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748246-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA CLARA AIRES LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA CLARA AIRES LEITE contra decisão (ID origem 144648062) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF nos autos n. 0718955-68.2020.8.07.0001, que declinou da competência nos autos da ação de conhecimento promovida contra BANCO DO BRASIL SA, determinando a redistribuição do processo para a comarca de Comarca de Goiânia/GO. Alega, em suma, que “Código de Ritos prevê hipóteses de competência concorrente para a eleição do foro em razão do lugar, e como dito alhures, estabelece, em seu art. 53, III, “a”, a competência do foro onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. Assevera, ainda, que “há cerca de 1 (um) ano, a ora Agravante, Sra. Francisca Clara Aires Leite, vem residindo na casa de sua irmã, Sra. Maria de Fátima Aires Leite, vide declaração de domicílio devidamente assinada e reconhecida firma em cartório em 08/11/2023 e comprovante de residência, conforme documentação anexa”. Busca, em sede de liminar, a concessão de tutela de urgência para que o feito continue a tramitar no Juízo da origem, e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízo a quo para processamento e julgamento da ação. É o relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 53326242 e 53326244), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Neste caso concreto, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pela recorrente não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade do direito alegado, porquanto, nesta fase de cognição sumária e instrumental, não se extrai a verossimilhança em grau suficiente ao seu deferimento. A despeito dos argumentos apresentados pela agravante, sem olvidar do dever de cooperação de todos os sujeitos do processo, que deve reger inclusive a condução do feito pelo magistrado, o caso deve ser analisado segundo suas particularidades. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., no fito de vindicar indenização advinda de consectários legais de valores depositados em conta PASEP, pelo que, desde logo, tem-se por afastado do caso em comento a incidência das normas consumeristas. Em que pese a orientação de que a competência relativa somente pode ser modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação, (Súmula no 33 do STJ), tal premissa deve ceder espaço se constatada afronta ao princípio do juiz natural, que garante que ninguém será julgado por um Juiz ou Tribunal de Exceção e veda que as partes, sem qualquer critério legal, venham a escolher quem irá apreciar sua causa, até para que se preserve a exigida imparcialidade do julgador. Nesse contexto, não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo, e aleatoriamente, escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício. Acrescente-se, ainda, que a distribuição aleatória de ações a este Tribunal de Justiça, em razão da celeridade da tramitação processual, estabilidade das decisões e valor reduzido de custas, por demandantes de todo o país, em face do Banco do Brasil e de outras entidades e empresas com filiais em todo o território nacional, vem causando efeitos graves na capacidade de prestação jurisdicional no âmbito local, como apurado objetivamente na Nota Técnica no 8/2022 do TJDFT. Portanto, sopesando os elementos que instruem estes autos, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, mormente por não vislumbrar qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo, notadamente em função de ter o Juízo da origem proferido decisão condicionado a remessa dos autos à ocorrência da preclusão (ID origem 175027296), a qual resta obstada pelo mero aviamento do presente recurso. Quanto à particularidade trazida pelos agravantes, de maneira inédita nos autos, relativa à alegada alteração de endereço após o ajuizamento da ação (ID 53326246), tal documentação em nada influencia na definição da competência (relativa), porquanto esta é definida no momento da distribuição da petição inicial, na forma do art. 43 do CPC. Tal alegação, escorada em documentação comprobatória, na verdade, apenas reforçam o argumento lançado na decisão agravada acerca do domicílio da autora no momento do ajuizamento da demanda não ser Brasília, senão Goiânia/GO (ID 66051940), local no qual fora requerido o extrato PASEP (ID 66054246). Assim, não se mostrando conjugados, nesta oportunidade, os requisitos da tutela de urgência almejada, obstado se torna seu deferimento, sobretudo quando não verificado o risco de dano, porquanto não operada a preclusão da decisão agravada, nem tampouco a probabilidade de êxito recursal, ante o atual entendimento jurisprudencial acerca da matéria devolvida pelo agravante a esta instância revisora. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL postulada pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator